Tribunal: TJSP
Processo: 2034911-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Isenção de IPVA. Portadora de deficiência física, que adquiriu seu automóvel com isenção de IPVA. Superveniência da Lei Estadual no 17.293/20, que alterou o art. 13-A da Lei Estadual no 13.296/08, exigindo prova de efetiva deficiência e necessidade de adaptação do veículo. IPVA cujo fato gerador se renova ano a ano. Hipótese de incidência e de isenção sujeitas à legislação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Isenção de IPVA. Portadora de deficiência física, que adquiriu seu automóvel com isenção de IPVA. Superveniência da Lei Estadual no 17.293/20, que alterou o art. 13-A da Lei Estadual no 13.296/08, exigindo prova de efetiva deficiência e necessidade de adaptação do veículo. IPVA cujo fato gerador se renova ano a ano. Hipótese de incidência e de isenção sujeitas à legislação vigente à época do fato gerador.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Isenção de IPVA. Portadora de deficiência física, que adquiriu seu automóvel com isenção de IPVA. Superveniência da Lei Estadual no 17.293/20, que alterou o art. 13-A da Lei Estadual no 13.296/08. Princípio da anterioridade nonagesimal não aplicável ao caso. Hipótese que não envolve instituição ou majoração de tributo, mas mera alteração de critérios da isenção.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Isenção de IPVA. Portadora de deficiência física, que adquiriu seu automóvel com isenção de IPVA. Superveniência da Lei Estadual no 17.293/20, que alterou o art. 13-A da Lei Estadual no 13.296/08. Existência de liminar em ação civil pública que em nada afeta o presente feito. Inexistência de conexão ou litispendência entre a ação individual e coletiva. Opção da autora em litigar no presente feito ou se sujeitar à decisão da Ação Civil Público. Regra do art. 104 do CDC. Recurso improvido.